Tribunal: TJSP
Processo: 1127723-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou o feito extinto com base no artigo 485, inciso IV do CPC – Inadmissibilidade – O Juízo determinou a comprovação de distribuição da carta precatória, no prazo de 30 (trinta) dias – Decisão não atendida no prazo conferido – Hipótese de extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC – Desnecessidade

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou o feito extinto com base no artigo 485, inciso IV do CPC – Inadmissibilidade – O Juízo determinou a comprovação de distribuição da carta precatória, no prazo de 30 (trinta) dias – Decisão não atendida no prazo conferido – Hipótese de extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC – Desnecessidade de intimação pessoal do autor – Recurso improvido.